Tribunal: TJDFT
Processo: 0741925-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741925-65.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: FELIPE FERNANDES SCAPIM EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de ID 30480278, para desentranhamento das peças juntadas no ID 30480274/75. I. Considerando o julgamento do recurso especial interposto pelo embargante, com trânsito em julgado (ID 30516389), arquivem-se estes autos após as providências necessárias. BRASÍLIA-DF, 16 de novembro de 2021 17:33:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora